Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017850-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER NOBRE DE CASTRO (PACIENTE), SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 599.191.325-00 (VÍTIMA), CLESIANE DE OLIVEIRA MELO (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

Conquanto a defesa alegue ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, é certo que os requisitos que ensejaram o decreto de prisão subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fagner Nobre de Castro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Crimina da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante os termos já consignados na p.1 do
Id. 55553957
:

“A impetrante relata que
o paciente foi preso preventivamente no dia 14.7.2020, pela suposta prática do ilícito de roubo, e encontra-se preso na Comarca de Iporá-GO.

Assevera que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Por fim, afirma a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade entre a data da prisão e os fatos investigados e que inexiste elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.

Diante de tais asserções, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (Id. 56486982, pp. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 57824979, pp. 1-5) conforme o seguinte ementário:

“
Sumário
:
Habeas Corpus
– Prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de roubo – Alegação de que o requisito da prisão preventiva referente aos indícios suficientes de autoria não estão sequer minimamente demonstrados – Denota que não restou comprovada a necessidade da prisão principalmente pela falta de contemporaneidade da medida – Sustenta, também, a inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, posto que amparada nos maus antecedentes do paciente – Alegações improcedentes – Para decretação da segregação cautelar bastam indícios de autoria, o que foi confirmado pelo relatório de investigação dos policiais – Decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Paciente que responde a processo executivo de pena com várias condenações – Recalcitrância criminal – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Insurge-se a impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste ao impetrante no que tange à argumentação de que a prisão cautelar do paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que o paciente, no dia 24 de novembro de 2019, teria, em tese, praticado o delito de roubo, mediante grave ameaça, em desfavor da vítima Sueli Pereira de Oliveira Melo que foi surpreendida dentro de sua residência, ocasião em que foi subtraído um aparelho celular e outros pertences.

Diante disso, o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito acima mencionado para
garantia da ordem pública
, em razão do
modus operandi
empregado no cenário delituoso, por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do favorecido, inferido do histórico criminal por ele ostentado, com
oito condenações
transitada em julgado por crime doloso (
processo executivo de pena de n. 0003067-08.2005
) e ainda responde uma ação penal
de n. 201402895075 proveniente da Comarca de Aragarças/GO.

Nesse contexto, conquanto a impetrante consigne que a motivação exarada na decisão constritiva constitui meras presunções de recidiva delituosa, consigno, por oportuno, que “
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim,
constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (STJ, RHC n. 74.323/RS, DJe 22.11.2016) – destaquei.

No mesmo sentido:

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

Ademais, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessa forma, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Com efeito, remanescendo inalterados os motivos que evidenciaram a urgência da medida cautelar, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, não há falar em ilegalidade de sua manutenção, consoante disposto nos artigos 282, § 5o, e 316 do Código de Processo Penal.

Cumpre-me ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de
justa causa
depende de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, pressupostos estes que foram devidamente observados no caso em apreço.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração acerca da falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois os requisitos que ensejaram o decreto de prisão subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal, como bem pontuado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que passo a transcrever na parte que interessa:

“O decreto preventivo se deu apenas em 11.02.2020 (mesmo o crime sendo praticado em novembro/2019) porque o paciente não foi preso em flagrante, sendo necessária investigação para apuração da autoria delitiva. Contudo, após diligências, os agentes públicos lograram êxito em localizar filmagens da vizinhança, ocasião em que efetuaram o reconhecimento de Fagner nas imagens. O paciente também foi reconhecido pela vítima. Em vista disso, não vislumbro falta de contemporaneidade do decreto preventivo”
(p. 105, Id. 57824979).

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020